Tribunal: TJES
Processo: 5012743-13.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012743-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES DONOZOR DE CARVALHO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. VALOR VENAL DE BENS IMÓVEIS. ITBI. BASE DE CÁLCULO. UNILATERALIDADE DO PODER PÚBLICO. TEMA 11113 DO STF. CONTRADITÓRIO QUE NÃO FOI RESPEITADO PELA MUNICIPALIDADE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5012743-13.2024.8.08.0035

RECORRENTE: CHARLES DONOZOR DE CARVALHO, IRENE BOLDT
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO PELO FISCO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. TEMA 1113 DO STJ. NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer proposta pelos autores.

Os recorrentes adquiriram imóvel por escritura pública pelo valor de R$ 370.000,00 e, ao requererem o cálculo do ITBI, tiveram o valor arbitrado unilateralmente pelo Município em R$ 1.169.000,00, sem a instauração de processo administrativo que respeitasse o contraditório e a ampla defesa.

Anteriormente, o mesmo Município já havia tido lançamento do ITBI anulado por mandado de segurança em razão de arbitramento unilateral do valor em R$ 800.000,00, também sem observância do devido processo legal administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) o Município pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI sem instauração de processo administrativo próprio que respeite o contraditório; e (ii) se o valor declarado na escritura pública deve prevalecer ante a ausência de processo administrativo regular para sua impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu tese vinculante segundo a qual "o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)".

No caso concreto, não restou demonstrado que o Município instaurou processo administrativo regular que observasse o contraditório e a ampla defesa para questionar o valor declarado pelos recorrentes na escritura pública.

O art. 148 do Código Tributário Nacional exige que o arbitramento de valor seja precedido de "processo regular", o que pressupõe a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A mera elaboração unilateral de relatório de avaliação pelo fisco, sem oportunizar ao contribuinte o direito de se manifestar e produzir contraprova, configura violação ao devido processo legal administrativo.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a necessidade de observância dos procedimentos legais estabelecidos, especialmente quando há expressa previsão no CTN sobre a forma de proceder ao arbitramento de valores.

O princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF) impõe que a cobrança de tributos observe rigorosamente os procedimentos estabelecidos em lei, não sendo suficiente a mera aplicação da alíquota sobre base de cálculo arbitrada sem processo administrativo regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para
anular a sentença e reconhecer a nulidade do lançamento do ITBI.

Tese de julgamento: "O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo fisco municipal somente é válido quando precedido de processo administrativo regular que observe o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN e da tese firmada no Tema 1113 do STJ. A ausência de tal procedimento mantém íntegra a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte na escritura pública."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 150, I; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1113 (REsp 1.937.821/SP); TJ-SP, Apelação 10620874420228260053; TJ-DF, Processo 07233324620248070000.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)